Tribunal: TJDFT
Processo: 0751454-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0751454-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLUCIA MARIA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que em tutela de urgência determinou ao agravante obrigação de fornecer à parte autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o medicamento padronizado eltrombopague olamina em qualquer hospital ou farmácia da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. Sustenta o agravante que além do medicamento não ser padronizado integra o componente especializado do Grupo 1 custeado pela União, recaindo a responsabilidade do seu fornecimento sobre o Ministério da Saúde. Acrescenta que a prescrição não observa o protocolo clínico e não há evidências científicas robustas sobre a eficácia do fármaco no quadro clínico em questão. Informa que o Distrito Federal não pode retirar a medicação do estoque para fornecer a paciente que não se enquadra nas diretrizes terapêuticas, pois o quantitativo é fornecido pelo Ministério da Saúde com base em estudos epidemiológicos e qualquer desfalque poderá prejudicar os pacientes cadastrados para receber o tratamento. Acrescenta que a Secretaria de Saúde não recebe recursos e não é obrigada, de acordo com a organização do SUS, a disponibilizar verba para a compra dessa medicação. Alega necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Pede a suspensão dos efeitos da decisão por entender presentes os requisitos legais. No mérito, a reforma da decisão para o desobrigar a fornecer o medicamento. O recurso é tempestivo e isento de preparo. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.”. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Consta dos documentos dos autos originários que o medicamento é regulado pelo SUS e, conforme relatório médico (ID 176915910), indicado para o caso clínico da agravada. Além disso, no Tema no 793, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020) Dessa forma, o fornecimento de medicamentos é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar. A exceção fica a cargo das ações que envolvam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, que deverão necessariamente ser propostas em face da União. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito